Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710995-55.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: BARBARA CAROLINE MONTENEGRO DA SILVA V I S T O S. O advogado dos Apelantes, inicialmente constituído, celebrou distrato do contrato de prestação de serviços advocatícios e a destituição do mandato que lhe fora conferido (Num. 40181965 e 40181966), o que se deu na data de 04/10/2022. Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, observe a Secretaria da Turma o prazo mencionado no § 1o de tal artigo e decorrido ele sem que a parte constitua novos patronos, exclua-se o nome dos advogados renunciantes dos registros e autuação. Em caso de a Agravante não constituir novos patronos no decênio legal, os prazos para ela serão contados independentemente de intimação (STJ, 3a Turma, REsp 557.339/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 29/06/2004, DJ de 08/11/2004, p. 225). I. Brasília – DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator